Tribunal: TJDFT
Processo: 0002117-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos que a ré golpeou a vítima com uma facada, quando esta estava deitada para dormir, não há que se falar em absolvição sumária pelo reconhecimento da causa de exclusão de ilicitude da legítima defesa, já que ela não agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, tampouco se utilizou moderadamente dos meios necessários para tanto, restando ausentes, portanto, os pressupostos da legítima defesa. Absolvição sumária incabível.
2. Recurso conhecido e desprovido.